Tribunal: STF
Processo: Rcl 52355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Ação de indenização por danos morais e materiais. Evento danoso ocorrido antes da transmudação de regime celetista para o estatutário. ADI 3.395/DF. Competência da Justiça Comum. Precedentes. Ressalva de entendimento da relatora. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, com fulcro no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000111-84.2019.5.14.0007, à alegação de contrariedade ao quanto firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante formula as seguintes asserções:



    (i) cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto problema de saúde adquirido por servidor público estatutário ante o manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT), no período em que trabalhou como agente de combate a endemias para a antiga SUCAM;



    (ii) o Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a parte autora da ação de origem possuía vínculo celetista com a Funasa antes da edição da Lei 8.112/1990, nos termos da OJ 138 da SBDI-1 do TST (“Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista”) e julgou procedentes, em parte, os pedidos;



    (iii) a sentença foi mantida ao julgamento de recurso ordinário pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, acórdão que a ora reclamante aponta como ato reclamado; e



    (iv) manejado recurso de revista, e, sucessivamente, agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual negado seguimento pelo Ministro Cláudio Brandão, por ausência de transcendência. Em face de tal decisão, interposto agravo interno, a que a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento. 



    3. A reclamante sustenta que o acórdão reclamado – em que mantida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidor público estatutário – ofende a decisão desta Suprema Corte proferida na ADI 3.395. 



    Em abono de sua tese, defende que o Pleno deste Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar a Rcl 44.025 (DJe 24.5.2021), pacificou o entendimento no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar as ações envolvendo indenização por exposição ao pesticida DDT.



    Pugna seja “desde logo, julgado procedente o pedido, cassando a decisão reclamada e eventuais atos decisórios/mandamentais proferidos pelo Juízo incompetente. Requer-se ainda a determinação de remessa do processo nº 111- 84.2019.5.14.0007 à Justiça Federal Comum, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF”. Sucessivamente, pede “acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente”.



    4. Deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento do mérito da presente reclamação (edoc. 8).



    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte (edoc 17).



    6. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. No processo subjacente, declarada a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ação trabalhista, em que o autor pleiteia o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença profissional. 



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 



    (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo - com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto -, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    5. Nesse contexto decisório, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    6. Consoante emerge dos autos, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em 30.4.2020, manteve a sentença pela qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que o pedido diz com relação de trabalho regida pela CLT, haja vista que referente ao período anterior à transmudação de regime jurídico para o estatutário. Confira-se:



    “[...]



    A reclamada alega que a sua presença no polo passivo atrairia a competência da Justiça Federal para apreciar a demanda, motivo pelo qual sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho e requer a remessa dos autos ao Juízo que entende competente.



    Contudo, sem razão.



    A causa de pedir da presente demanda refere-se ao período em que a parte autora possuía vínculo celetista com a FUNASA, antes da edição da Lei 8.112/90, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, a teor do artigo 114, I e VI, da Constituição e conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na OJ 138 da SBDI-1 do C. Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:



    "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...) VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;"



    "OJ-SDI1-138 COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista."



    Em sendo assim, fundando-se o pedido em relação de trabalho regida pela CLT que a parte autora mantinha com a reclamada, resta patente a competência material da Justiça do Trabalho para presente demanda.



    Ademais, registre-se que este eg. Regional Trabalhista possui entendimento uníssono no sentido de que compete a esta Especializada processar e julgar as lides originadas dos mesmos fatos discutidos nestes autos - intoxicação decorrente da exposição ao DDT na década de 1980 (p. ex. Acórdão proferido nos autos n. 0001061-67.2017.5.14.0006).



    Firme na argumentação supra, rejeito a preliminar”.



    7. Na sequência, em 20.7.2020, a Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista, à míngua de demonstração do dissídio jurisprudencial e em razão da inviabilidade de revolvimento fático.



    8. No Tribunal Superior do Trabalho, a seu turno, em 15.10.2021, o Ministro Cláudio Brandão, Relator, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, nos termos dos arts. 896, § 1º-A, I, e 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT:



    “[...] PRESCRIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR 



    Inicialmente ressalto que, considerando que o exame do apelo, nos temas em epígrafe, evidencia não ter sido observado pressuposto intrínseco imprescindível ao conhecimento do recurso de revista, abstenho-me de analisar a transcendência da causa, com fundamento nos Princípios da Economia e Celeridade Processuais e na ausência de prejuízo às partes. 



    Com efeito, da análise do recurso de revista, conclui-se que a decisão denegatória proferida no âmbito do Tribunal Regional deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso. 



    Pois bem. 



    Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso. 



    Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no qual “Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.” 



    Na presente situação, a transcrição do capítulo do acórdão, quase que integralmente, sem a delimitação do ponto de insurgência objeto das razões do recurso de revista - mediante o destaque do trecho em que foram adotados os argumentos do acórdão regional para o deslinde da controvérsia -, não atende ao previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Tal procedimento impede, por consequência, a observância dos demais requisitos contidos nos incisos II e III do artigo 896, § 1º-A, da CLT: a demonstração analítica (que se faz por meio da argumentação) entre os dispositivos e verbetes apontados e o trecho da decisão destacada no apelo. 



    Nesse sentido já se consolidou a jurisprudência desta Corte: 



    [...]



    "AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDENTE DE TURMA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. INOBSERVÂNCIA AO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. A transcrição na íntegra do capítulo do acórdão do Tribunal Regional objeto da controvérsia, sem a indicação do trecho que contém a tese jurídica que consubstancia o prequestionamento, não satisfaz o requisito previsto artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não permite o confronto analítico entre a tese central assentada pelo TRT e a fundamentação jurídica apresentada no recurso de revista. Precedentes. O acórdão turmário proferido nesse mesmo sentido revela consonância com a atual e iterativa jurisprudência, razão pela qual inviável o conhecimento dos embargos, nos termos da regra prevista no artigo 894, § 2º, da CLT. Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso de embargos. Agravo conhecido e desprovido" (Ag-E-Ag-ARR-80667- 39.2014.5.22.0003, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 11/09/2020); 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. CAPÍTULO DO ACÓRDÃO TRANSCRITO NA ÍNTEGRA, SEM DESTAQUES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO COTEJO ANALÍTICO DE TESES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º- A, DA CLT. A transcrição pela parte, em recurso de revista, do inteiro teor do acórdão regional, ou mesmo de seus capítulos, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem o cotejo analítico de teses. Precedentes da SBDI-1 do TST. Óbice do art. 894, § 2º, da CLT. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Ag-E-ED-ED-ARR-876-97.2013.5.09.0009, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 09/08/2018, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 17/08/2018 - destaquei). 



    Logo, inviável o processamento do recurso de revista, tendo em vista que não houve a observância do referido pressuposto recursal. 



    Nego seguimento. 



    TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA 



    Nos termos do artigo 896-A da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.467/2017, antes de adentrar o exame dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, é necessário verificar se a causa oferece transcendência. 



    Primeiramente, destaco que o rol de critérios de transcendência previsto no mencionado preceito é taxativo, porém, os indicadores de cada um desses critérios, elencados no § 1º, são meramente exemplificativos. É o que se conclui da expressão "entre outros", utilizada pelo legislador. 



    Pois bem. 



    A parte insiste no processamento do seu recurso de revista quanto aos temas: 



    COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VALOR DA INDENIZAÇÃO 



    Merecem destaque os seguintes trechos da decisão regional: 



    2.1.1 DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, SUSCITADA PELA FUNASA 



    (...) 



    Com efeito, o caso dos autos não é diferente, vez que os pedidos do Autor referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo o Substituído sido admitido na antiga SUCAM em 15-08-1987 na função de "guarda de endemias" (ID. 84f1c40 - página 3), trabalhando sem equipamentos de segurança, e submetido a exame toxicológico em 14-12-2006, quando foi configurada contaminação por DDT no sangue (2,8 ppb - ID. 84f1c40 - Pág. 7). 



    Assim, considerando que o Substituído sustentou que trabalhava como guarda de endemias a serviço do ente público, manuseando produtos tóxicos, no período em que o vínculo com a FUNASA era regido pela CLT, bem como que as indenizações por danos morais e materiais referem-se a esse período celetista, não há dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho, por aplicação ao caso do art. 114, I e VI, da Constituição Federal e da OJ n. 138, da SBDI-1 do TST, que convém aqui citar: 



    (...) 



    2.2.2 DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO/MINORAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA 



    (...) 



    Assim, considerando que os fatos ensejadores da lesão são anteriores à vigência da Lei n. 13.467/2017, sendo, portanto, inaplicável ao caso os termos do art. 223-G, § 1º, da CLT; que o Autor deu à causa o valor de R$ 150.000,00, além dos julgados deste Tribunal relativos a mesma matéria e parte Reclamada, nego provimento ao apelo do ente público e dou parcial provimento ao recurso do Reclamante para majorar a condenação por danos morais para o importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 



    Pois bem. 



    A parte sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria. 



    Pugna pela redução da indenização por danos morais, com fundamento nos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. 



    Conforme precedentes ora transcritos, a posição da 7ª Turma desta Corte é pela inexistência de transcendência nas hipóteses: 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO - VALIDADE - PERÍODO TRABALHADO ANTERIOR À MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO - COMPETÊNCIA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Ocorre que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista patronal não atende a nenhum dos requisitos referidos. Agravo de instrumento a que se nega provimento" (AIRR-1636-41.2017.5.22.0107, 7ª Turma, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 27/11/2020). 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ . LEI Nº 13.467/2017 . (...) DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA . AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa " (AIRR-11866-73.2017.5.15.0096, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 03/09/2021). 



    No caso concreto, a parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT. 



    Nego provimento. 



    3. DISPOSITIVO 



    Com base nos artigos 932, III, do CPC/2015, 896, §§ 1º-A e 14, da CLT, 255, III, “a”, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. 



    9. Essa decisão unipessoal foi mantida, em 25.02.2022, pela 7ª Turma do TST à análise de agravo interno. Veja-se:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA 7ª TURMA. Conforme precedente desta 7ª Turma, não há transcendência nas matérias objeto do recurso. Agravo conhecido e não provido. 



    [...]



    COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO 



    A parte ré renova os argumentos do agravo de instrumento e insiste no processamento do recurso de revista quanto ao tema em epígrafe . 



    Em exame anterior do caso, concluí por negar seguimento ao apelo por decisão unipessoal e, para tanto, externei os fundamentos pertinentes à matéria ora ventilada. Submeto à apreciação do Colegiado minhas razões de decidir, por compreender que merecem ser confirmadas: 



    “A parte insiste no processamento do seu recurso de revista quanto aos temas: COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VALOR DA INDENIZAÇÃO 



    Merecem destaque os seguintes trechos da decisão regional: 



    Conforme precedentes ora transcritos, a posição da 7ª Turma desta Corte é pela inexistência de transcendência nas hipóteses: 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO - VALIDADE - PERÍODO TRABALHADO ANTERIOR À MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO - COMPETÊNCIA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Ocorre que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista patronal não atende a nenhum dos requisitos referidos. Agravo de instrumento a que se nega provimento" (AIRR-1636-41.2017.5.22.0107, 7ª Turma, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 27/11/2020).” (fls. 1763/1763) 



    Vale registrar, ainda, que não se está violando o artigo 1.021, § 3º, do CPC, uma vez que, na essência, o presente apelo se limita a renovar os argumentos já analisados na decisão impugnada, o que autoriza a confirmação dos fundamentos adotados, à luz da necessária dialeticidade entre recurso e decisão. 



    A vedação inserta no mencionado dispositivo relaciona-se, intrinsecamente, ao comando contido no § 1º do mesmo artigo e tem cabimento quando o agravo interno apresenta assertivas pertinentes que ainda não foram objeto de exame na decisão impugnada ou, apesar de terem sido, comportam esclarecimentos. Dessa forma, a exigência de fundamentação estará cumprida se, nesse particular, o acórdão do agravo, apesar de reiterar as razões de decidir outrora postas na decisão unipessoal do Relator, faz os acréscimos cabíveis. 



    Ademais, na hipótese, a função principal do agravo interno – submeter o exame do apelo ao Colegiado - também terá sido atendida. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo”. 



    10. Consoante se denota da última decisão proferida nos autos do processo subjacente, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho se limitou ao exame dos pressupostos recursais de admissão do agravo de instrumento em recurso de revista dispostos no art. 896-A da CLT, deixando de examinar questões relativas à matéria de fundo debatida na presente reclamação. Entendo que, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista e negar provimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência, ante a falta prequestionamento e de divergência jurisprudencial, bem como em razão da inviabilidade de reelaboração fática, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu competência própria, prevista na legislação de regência.



    11. Outrossim, a meu ver, inexiste a alegada violação da ADI 3.395/DF, tendo em vista que os fundamentos invocados pela reclamante não têm o condão de ultrapassar o óbice processual em que fundamentada a decisão reclamada.



    12. Nada obstante, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao exame da Rcl 36.391, concluiu, por maioria – vencida esta Relatora, na companhia do Ministro Marco Aurélio –, “que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT”.



    13. Colho excerto do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão, proferido na mencionada reclamação, levada a julgamento na sessão de 04.5.2021, DJe 18.10.2021 (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática de repercussão geral. Dever da Corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. Determinação de que o TST analise o processo à luz do entendimento formado no Tema nº 383 da repercussão geral. 1. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão mediante a qual o TST negou admissibilidade ao recurso extraordinário no Processo nº 0000155-38.2014.5.18.0211 com fundamento no Tema n º 181 da repercussão geral, devendo aquela Corte proceder a nova análise do caso, aplicando a esse a tese firmada no representativo da controvérsia concernente ao Tema nº 383 da repercussão geral, qual seja: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se [tratar] de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas"”. 



    [...]



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. DESCUMPRIMENTO DO INCISO I, DO § 1º-A, DO ARTIGO 896 DA CLT. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que, no recurso de revista interposto na vigência da Lei n.º 13.015/2014, a parte recorrente não cumpriu os requisitos impostos pelo §1º-A, I, do art. 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido.’



    Em sede de recurso extraordinário, o TST negou admissibilidade ao apelo com fundamento no Tema nº 181 da sistemática de repercussão geral, cuja tese foi assim fixada: 



    ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Contra a decisão do TST, a Celg Distribuicao S.A. (Celg D) propõe a presente reclamação tendo como paradigma o representativo da controvérsia do Tema nº 383 da repercussão geral (RE nº 635.546/MGRG), cujo título está assim registrado na Suprema Corte: “Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços”. 



    Aduz a agravante, ainda, violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto foi negada aplicação ao caso do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo por órgão especial ou por plenário da justiça especializada. 



    Em ambiente virtual, o Ministro Marco Aurélio propôs o não provimento ao agravo regimental, mantendo o entendimento pela negativa de seguimento à reclamação constitucional, por entender que, no âmbito do TST, “[n]ão se adotou óptica sobre o pano de fundo, ficando a discussão limitada à questão dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista, previstos em legislação ordinária”. 



    Indiquei destaque do processo, o qual volta a julgamento do colegiado em sessão por videoconferência. 



    Com esse breve relatório, passo ao voto. 



    Observo que a Corte Superior da Justiça do Trabalho reiteradamente tem se valido de requisitos de admissibilidade de recurso de revista para se furtar a conhecer de recursos de sua competência nos quais se controverte temática submetida à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1ºA, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.” (Destaquei)



    14. Ao final do julgamento em apreço, o Ministro Dias Toffoli, acompanhado pela maioria, determinou que a Corte Superior do Trabalho procedesse à nova análise do caso, aplicando a tese assentada no paradi